Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. PARTILHA DE BENS. SUBROGAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simulação é vício gerado a partir de um desacordo verificado entre as vontades declarada e interna. Com isso, abala-se a relação entre o que é a essência do negócio jurídico e a sua exteriorização com o propósito de iludir terceiros.
2. Nos termos do art. 167 do Código Civil - CC, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. O seu § 2o estabelece que: “ressalvam-se os direitos dos terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado”. O acervo probatório denota a simulação realizada entre apelante e apelada, pois há divergência entre a vontade interna e a declarada.
3. O art. 1.659, I e II do CC estabelece que no regime parcial de bens “excluem-se da comunhão: os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares”;
4. Na hipótese, o bem localizado em Valparaíso foi adquirido pela apelada em 1998, antes de iniciar a convivência com o apelante. A casa em Sobradinho II foi adquirida com os recursos financeiros provenientes da venda do imóvel de Valparaíso, ou seja, deu-se em sub-rogação de bens particulares. Assim, não ingressa na comunhão.
5. Nos termos do art. 80, I e II, do Código de Processo Civil (CPC): “considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal.” A a narrativa do autor é contraditória, pois altera a versão dos fatos em diferentes ocasiões. Sanção aplicada.
6. Recurso conhecido e desprovido.